Tribunal: TJDFT
Processo: 0000273-57.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, deve-se anular a decisão dos jurados e submeter o réu a novo julgamento popular, porquanto, para que seja válida, a decisão dos jurados deve ter o mínimo respaldo nas provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão dos jurados e submeter o apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.